Tribunal: TJES
Processo: 5000935-86.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000935-86.2021.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ
APELADO: BANCO BMG S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000935-86.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ

Advogados do(a) APELANTE: JOICE MONTEIRO DA SILVA - ES31039-A, BRUNO TORRES VASCONCELOS - ES19571-A
APELADO: BANCO BMG S.A.

Advogado do(a) APELADO: LOUIS AUGUSTO DOLABELA IRRTHUM - MG124826

VOTO

Conforme consta do relatório,

t
rata-se
de
recurso de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Teresa que julgou extinta a presente ação em razão de litispendência com a ação tombada sob nº 5000934-04.2021.8.08.0044.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando basicamente que não há litispendência, pois os pedidos são diferentes e baseados em causa de pedir diversa, já que na ação de número 5000934-04.2021.8.08.0044 se discute apenas “RESERVA SOBRE RMC” enquanto na presente se discute “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do presente recurso e passo a análise de seu mérito.

Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

Vê-se dos autos que o requerente ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, referente ao contrato nº 10871949 aduzindo que não efetuou a contratação de empréstimo que é descontado de seus proventos de aposentadoria, pretendendo a
declaração de inexistência do débito referente a “empréstimo sobre RMC”, a restituição em dobro e indenização por danos morais.

Além disso, ajuizou
igualmente outras duas Ações Declaratórias de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais que foram tombadas sob nº 5000930-64.2021.8.08.0044 e 5000934-04.2021.8.08.0044.

Embora a primeira (5000930-64.2021.8.08.0044) se refira a outro benefício previdenciário (pensão por morte), a segunda demanda se
(5000934-04.2021.8.08.0044)
refere ao mesmo contrato impugnado (nº 10871949) e benefício previdenciário (aposentadoria por idade).

Não há a
pretensa

d
istinção
que
a recorrente que
r fazer c
rer
exist
i
r entre os feitos
quanto

a
“margem consignável” e o “empréstimo consignado”
eis que
as pretensões em ambos os feitos desembocam impreterivelmente

n
o
reconhecimento de inexistência da contratação,

repetição dos valores
e indenização decorrente da postura da instituição financeira.

Não se pode avalizar comportamento
d
a postulante que
desenecessariamente

repet
e
pretensão indenizatória, apontando
sutil diferença do objeto anulável
do mesmo contrato
a fim de obter dupla indenização.

N
o mesmo sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS LIMITADOS A 30% DOS RENDIMENTOS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. - A litispendência visa a impedir a duplicidade de causas sobre um só litígio, a fim de evitar pronunciamentos judiciários divergentes a respeito de uma mesma controvérsia - No caso, o autor se vale de demandas distintas para requerer o mesmo provimento jurisdicional, qual seja a limitação dos descontos havidos em sua folha de pagamento em decorrência de empréstimos consignados. Desse modo, impõe-se a extinção sem resolução do mérito da demanda posteriormente ajuizada. - A parte autora, ao interpor a terceira demanda veiculando o mesmo pedido contra a mesma requerida, demonstra tentativa de obter pronunciamento judicial favorável a qualquer custo, procedendo de modo temerário e incorrendo na hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil. (TRF4, AC 5027176-56.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator GIOVANI BIGOLIN, juntado aos autos em 28/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE O RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AJUIZAMENTO DE TRÊS DEMANDAS NA MESMA DATA COM INTERVALO DE MINUTOS, EM RELAÇÃO AO MESMO CONTRATO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, ALÉM DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. TRÍPLICE IDENTIDADE VERIFICADA. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INDICAÇÃO PELO AUTOR DE PERÍODOS E VALORES DIVERSOS PARA FINS DE DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE CISÃO. DEMANDAS AJUIZADAS NA MESMA DATA. DESCONTOS IMPUGNADOS QUE DECORREM DA MESMA CONTRATAÇÃO. IN/VALIDADE DOS DÉBITOS QUE DEVE SER ANALISADA À LUZ DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00046926020198160194 PR 0004692-60.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Julgamento: 02/12/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019)

Portanto, inequivocamente há litispendência do presente feito com o 5000934-04.2021.8.08.0044, diante da tríplice identidade das causas, de modo a se reconhecer escorreita a sentença extintiva.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO
.

D
iante da sucumbência recursal, com fulcro no art. 85 §11
o
do CPC, majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa os honorários devidos pela recorrente aos advogados da recorrida,
ressalvada a gratuidade de justiça
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. TRÍPLICE IDENTIDADE.
RECU
RSO

DES
PROVIDO
.

1.

Irresignou-se a parte autora com a sentença que julgou extinta a presente ação em razão de litispendência.

2.
Não há a pretensa distinção que a recorrente quer fazer crer existir entre os feitos quanto a “margem consignável” e o “empréstimo consignado” eis que as pretensões em ambos os feitos desembocam impreterivelmente no reconhecimento de inexistência da contratação, repetição dos valores e indenização decorrente da postura da instituição financeira
.
3.
Portanto, inequivocamente há litispendência do presente feito diante da tríplice identidade das causas, de modo a se reconhecer escorreita a sentença extintiva.

4.
Sentença
mantida
.

Recurso conhecido, mas não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.